Tribunal: TJSP
Processo: 0001542-36.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000955133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001542-36.2020.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
ANTONIO MALCOLM TEIXEIRA ATAIDE, é apelado VIRGINIA VIANA
ARRAIS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001542-36.2020.8.26.0266ldDnf Voto no 33320 2
Apelação Cível – no 0001542-36.2020.8.26.0266
Apelante/Exequente:
ANTONIO
MALCOLM
TEIXEIRA
ATAIDE
Apelada/Executada:
VIRGINIA VIANA ARRAIS
MM. Juiz de Direito: Jamil Chaim Alves
Comarca de Itanhaém - 2a Vara Judicial

Voto no 33320
APELAÇÃO. Julgamento de recurso precedente em causa conexa.
Prejudicialidade. Reconhecimento. Determinação de redistribuição,
nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
cumprimento
de
sentença
apresentado por ANTONIO MALCOLM TEIXEIRA ATAIDE contra VIRGINIA VIANA
ARRAIS, julgado extinto pela r. sentença (e-fls. 58/59), com resolução do mérito,
reconhecendo a prescrição da execução dos aluguéis pretendida pelo Exequente.
Em razão da sucumbência, condenou o Exequente ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da parte
contrária fixados em 12% sobre o valor da causa.
Inconformado,
o
Exequente
interpôs
o
presente recurso (e-fls. 61/69), desafiando contrarrazões da Executada (e-fls.
79/86).
O recurso foi distribuído livremente para esta
C. 28a Câmara de Direito Privado, em 07.SET.2020 (e-fl. 88).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou extinto, com resolução do mérito, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001542-36.2020.8.26.0266ldDnf Voto no 33320 3
487, II, do CPC, o cumprimento de sentença apresentado.
Ocorre que já houve apreciação em grau
recursal por este E. Tribunal de Justiça de recurso de apelação oriundo da mesma
causa (no 0001141-18.2012.8.26.0266), distribuído à C. 29a Câmara de Direito
Privado, sob a relatoria da Exmo. Des. Francisco Thomaz, como se observa a
partir dos documentos juntado aos próprios autos (e-fls. 09/13).
Ora, diante da relação de prejudicialidade e
do conhecimento anterior de recurso interposto nos autos da mesma ação, tornou-
se preventa para a apreciação do presente recurso a C. 29a Câmara de Direito
Privado, nos exatos termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça, que assim dispõe: “A Câmara ou o Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados”.
Assim, o recurso não pode ser conhecido,
devendo ser redistribuído em razão da prevenção.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso e
DETERMINO a sua redistribuição, por prevenção, à 29a Câmara de Direito Privado
do TJSP, com as homenagens de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora